Tribunal: TJPA
Processo: 0002852-63.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002852-63.2017.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157 DO CPB – RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SÚMULA 23 DO TJPA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PLAUSIBILIDADE -
ERRO MATERIAL OPERADO NO CÁLCULO DAS PENAS NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO COM READEQUAÇÃO DA PENA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I –
No tocante ao afastamento das circunstâncias judiciais, observou-se que a sentença não utilizou argumentos genéricos, pelo contrário, apoiou-se nos fatos contidos no acervo para justificar o incremento da pena base. Inobstante a ausência de primor, cumpriu seu mister,
não havendo motivos para qualquer reparo, uma vez que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação suscinta. Precedente do STJ;

II – Quanto ao erro material operado no
decisum
, c
om razão a defesa, uma vez que por ocasião do cálculo da atenuante da confissão, bem como no incremento da pena nos termos do art. 70 do CP, o juízo singular incorreu em flagrante erro material , o qual deve ser, oportunamente, corrigido. Fato corroborado pelo
Dominus Litis,
bem como pelo
Custos Legis;

III - Na hipótese, verificou-se que uma vez
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicada em 1/6 (um sexto), e considerando que a pena-base fora fixada em seis (6) anos e quatro (4) meses, excluindo-se a contagem dos dias (art. 11, CPB), a pena provisória deveria ter sido aferida em 05 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa. Destarte, o mesmo equívoco teria ocorrido na incidência da majorante do art. 70, CPB, que incrementou a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva em 06 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias multa, em face da inexistência de outras causas modificadora de pena;

IV -
Desta forma, diante das razões retromencionadas, prudente a reforma da sentença, tão somente para corrigir erro material, seguindo o recorrente
condenado pelo crime de roubo às penas de
06 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado
(art. 33, § do CP), e ao pagamento de 15 dias-multa,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157 do CPB;

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para retificar o erro material e manter a condenação do recorrente, em na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL, inconformado com a r. sentença que o condenou
nas penas de seis (6) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § do CP), e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB. I
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

A defesa, em suas razões
(ID Nº 6112859),
pugnou pela redução da pena-base com supedâneo na ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, e em outro momento asseverou pela correção de erro de cálculo
na segunda e terceira fase da dosimetria, uma vez que houve um incremento em 1/6 tanto na atenuante, quanto na majorante, mas com quantum diverso. Desta forma imperioso proceder as devidas retificações.

Por sua vez, o Órgão Ministerial pleiteou pelo parcial provimento do apelo, com o fim de operar-se as correções
(ID Nº 6112863).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo parcial provimento, apenas no tocante a correção de cálculo de pena na segunda e terceira fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que no dia 19 de março de 2017, por volta das 19 horas, o apelante, munido de uma arma de fogo caseira adentrou na residência da vítima Camila dos Santos Barbosa, rendendo os ali presentes e sob ameaças, subtraiu aparelhos celulares, bem como apalpou as partes intimas da vítima.

Devidamente processado, ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL, foi ao final condenado nas pe
nas de seis (6) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § do CP), e ao pagamento de dezesseis (16) dias-multa, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

A defesa em suas razões pugnou (ID Nº 6112859), pela redução da pena-base com supedâneo na ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, e em outro momento asseverou pela correção de erro de cálculo
na segunda e terceira fase da dosimetria, uma vez que houve um incremento em 1/6 tanto na atenuante, quanto na majorante, mas com quantum diverso. Desta forma imperioso proceder as devidas retificações.

1.2 DOSIMETRIA

In casu,
observando-se o
decisum
vergastado, constatou-se que o juízo analisou os vetores dos antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima, e ao final os considerou como neutros. Por outro lado, ao avaliar os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, os considerou desfavoráveis, apresentando as respectivas razões. Nesse passo a defesa sustentou que o vetores da culpabilidade, circunstâncias e das consequências do delito teria sido avaliado de maneira inidônea. Logo, necessário o seu afastamento com a consequente reavaliação da pena mensurada.

Com efeito, necessário ponderar que
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ademais, vale observar que segundo o STJ,
seria possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015). Nesse sentido:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

No tocante aos vetores tidos como desfavoráveis que subsidiaram a aplicação da pena na sentença atacada, verificou-se que o modulador da
culpabilidade pontuou-se ao fato de uma das vítimas ter sido
apalpada nas partes intimas , fato que causou, por óbvio,
constrangimento que ultrapassa, sobremaneira, os limites do modulador em análise. Por sua vez na análise do vetor das circunstâncias do crime, o juízo ateve-se a presença de crianças na cena do crime, as quais teriam protagonizado as ameaças realizadas com uso de arma de fogo (HC 474.068/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019). Por fim, o
modulador relativo às consequências do crime, observou-se que a sentença invectivada não utilizou argumentos genéricos, pelo contrário, demonstrou que a violência física empregada pelo recorrente ultrapassou os limites da perda material, provocando temor que, consequentemente, causou trauma em face da ação perpetrada pelo apelante, pelo lapso temporal de 04 anos, não havendo motivos para afastamento desse vetor judicial, até porque bastaria a perda patrimonial para justificar o adimplemento desse vetor como modulador desfavorável:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PREJUÍZO ECONÔMICO DE R$ 10.000,00 QUE EMBASOU A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE NÃO APENAS DA QUANTIDADE DE INFRAÇÕES, MAS TAMBÉM DO CRITÉRIO SUBJETIVO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/2 QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].

2. O montante do prejuízo econômico decorrente do roubo (R$ 10.000, 00) é fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências dos crimes. Ademais, o aumento de 8 meses na pena-base, em decorrência desta vetorial, não pode ser considerado excessivo.

[...].;

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1916206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Na hipótese, em vista das razões adotadas pelo juízo para negativar os vetores judiciais mencionados
ut supra
, em que pese não serem dignos de elogios, cumpriram com seu mister, não havendo motivos para qualquer reparo, uma vez que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação suscinta:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Nesses termos, segue inalterada a pena base mensurada.

1.3 DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Nesse ponto, pretende a defesa a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que fosse corrigido evidente erro material ocorrido, no momento do cálculo na dosimetria da pena na segunda e na terceira fase. Com efeito, e em face dos motivos esposados, com razão a defesa, uma vez que a sentença padece de reparo, fato corroborado pelo Ministério Público atuando como
Dominus Litis
, bem como
Custos Legis.

Na hipótese, verificou-se que uma vez
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicada em 1/6 (um sexto), e considerando que a pena-base foi fixada em seis (6) anos e quatro (4) meses, excluindo-se a contagem dos dias (art. 11, CPB), a pena provisória foi equivocadamente mensurada em 05 anos e 05 meses de reclusão, quando deveria ter sido aferida em 05 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa. No mesmo sentido, por ocasião da terceira fase da dosimetria, em face da incidência da majorante do art. 70, CPB, no patamar de 1/6 (um sexto), obteve-se o
quantum
final de 06 anos, 02 meses de reclusão e 15 dias multa, devido a inexistência de outras causas modificadora de pena.

Pelo exposto, constatou-se claro equívoco operado pelo juízo singular no
decisum
vergastado,
incorrendo em solar erro material, como bem ventilou o representante do Parquet Estadual atuando como
Dominus Litis
e
Custos Legis
. Logo, o
decisum
merece ser reformado no que diz respeito à pena, a qual deveria ser fixada definitivamente em 06 anos, 02 meses de reclusão e 15 dias multa, mantendo-se o édito condenatório em seus demais termos. No tocante ao início da pena em regime fechado, o juízo
a quo
pautou sua decisão nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, se ajustando ao entendimento jurisprudencial que leciona:
"Quanto ao regime prisional, diante da gravidade concreta dos fatos em apreço, correta a adoção do regime inicial fechado, ex vi do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal" (grifei). 7. Constato que houve fundamentação válida para a imposição do regime inicial fechado, à luz dos critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 8. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 334825 SP 2015/0217040-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015).
Assim,
O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável - que justificou a exasperação da pena-base - autoriza a fixação do regime inicial fechado, a despeito de o montante final da pena não ultrapassar oito anos de reclusão, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do Código Penal.
(Precedentes). Habeas corpus não conhecido. HABEAS CORPUS Nº 289.853 - MT (2014/0048134-1).

Ante o exposto, em conformidade com o parecer Ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento,
para corrigir erro material e
manter a condenação de
ANTONIO CLEBSON DOS SANTOS AMARAL, ás penas de 06 anos, 02 meses de reclusão em regime inicial fechado
(art. 33, § do CP), e ao pagamento de 15 dias-multa,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157 do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022